Tribunal: TJDFT
Processo: 0705737-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705737-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO VILLELA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIO VILLELA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação de sentença pelo procedimento comum, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., que declinou, de ofício, da competência para a Comarca de Ponta Grossa/PR. A parte agravante sustenta, em síntese, que a competência territorial é relativa, nos termos do artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil, e que, portanto, não pode ser declinada de ofício, conforme entendimento consolidado na Súmula 33 do STJ. Aduz, ainda, que a escolha do foro do Distrito Federal se justifica porque a sede do Banco do Brasil encontra-se nesta jurisdição, havendo competência concorrente entre o foro da sede da instituição financeira e o foro do domicílio do exequente. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo, para impedir a remessa dos autos para Ponta Grossa/PR, e o provimento do recurso, para que a competência seja mantida no Distrito Federal. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando presentes o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, é incontroverso que a decisão agravada declinou de ofício a competência para a Comarca de Ponta Grossa/PR, sob o fundamento de que não haveria justificativa plausível para o ajuizamento da demanda no Distrito Federal. Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, em liquidações individuais de sentença coletiva, o exequente pode optar entre o foro do seu domicílio, o local da sucursal onde se deu a contratação ou a sede da pessoa jurídica ré. Ademais, a declinação de ofício da competência territorial relativa é vedada, conforme exposto na Súmula 33/STJ: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. DECISÃO REFORMADA. 1. O colendo STJ tem decidido pela possibilidade de o mutuário propor o cumprimento da sentença coletiva no foro do seu domicílio, no local onde se acha a agência ou sucursal em que contraída a cédula de crédito rural ou, ainda, na sede da pessoa jurídica (artigo 53, III, “a”, do Código de Processo Civil). 2. Em casos análogos ao presente, o colendo STJ entende que o declínio de ofício da competência viola o disposto na Súmula 33/STJ. Precedentes. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1926911, 0732478-14.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.)” Desse modo, está demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo agravante, pois há precedentes favoráveis no STJ e no TJDFT reconhecendo a validade da escolha do foro da sede da instituição financeira ré. Ademais, há risco de dano grave e de difícil reparação, pois a remessa dos autos para a Comarca de Ponta Grossa/PR comprometeria o acesso à justiça do agravante, além de dificultar o regular andamento do feito. Portanto, em cognição sumária, resta evidenciado que a decisão agravada merece ser suspensa até o julgamento final do recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando a manutenção do processo na 8a Vara Cível de Brasília até o julgamento do agravo. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator